Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-52.2024.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015100-52.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO SILVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 127.848.327-67 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO), Sidrack Izidoro Da Silva Neto (ASSISTENTE), César Oliveira Rozanski (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE COCAÍNA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, Lei nº 11.343/2006), à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1166 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) Examinar a proporcionalidade da pena-base fixada;
(ii) Verificar o cabimento do reconhecimento do tráfico privilegiado;
(iii) Avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi exasperada em 7 anos devido à natureza e quantidade expressiva da droga apreendida (227,96 kg de cocaína), fundamentos idôneos e proporcionais, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e precedentes jurisprudenciais.

O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois as circunstâncias evidenciam dedicação à atividade criminosa, incluindo transporte interestadual em veículo modificado, alto valor da droga e características de organização criminosa.

O regime inicial fechado é justificado pela quantidade e natureza do entorpecente, nos termos do art. 33, § 3º, do CP e do Enunciado Criminal nº 47 do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A quantidade e a natureza do entorpecente constituem fundamentos idôneos para a fixação de pena-base acima do mínimo legal e para justificar regime inicial mais gravoso.

O tráfico privilegiado exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo inviável quando há indícios de dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, V, e 42; CP, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 649.526/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 24/09/2021; TJMT, Enunciados Criminais nº 30 e nº 47.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Pablo Silveira de Almeida
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa e de custas processuais (Id. 237627670).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a
fixação da pena-base no mínimo legal, pois reconhecido pelo juízo circunstâncias judiciais favoráveis; reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto ou, no caso de uma condenação inferior a 4 anos, que seja substituída por restritiva de direito (Id. 237627691).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 237627693).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 248150175, opina pelo parcial provimento do recurso, para o reconhecimento do benefício contido no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, com a consequente adequação da pena fixada e eventual alteração de regime inicial para cumprimento da reprimenda.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Pablo Silveira de Almeida como incurso nas penas do art. 33,
caput
, e art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...] 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1015100-52.2024.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 02 de abril de 2024, na Rodovia dos Imigrantes, nas proximidades de acesso ao Bairro Bonsucesso, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado PABLO SILVEIRA DE ALMEIDA transportava drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estando caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais foram acionados pela Coordenação do GEFRON com informações de que um caminhão frigorífico estava transportando entorpecentes de Cuiabá para São Paulo. Em resposta, a equipe policial intensificou a fiscalização na Rodovia dos Imigrantes, e nas proximidades do acesso ao Bairro Bonsucesso, avistaram um caminhão frigorífico transitando na rodovia. Desse modo, as equipes do GEFRON e BOPE decidiram abordar o caminhão, de placa PWE4C67, que estava transportando carnes refrigeradas.

3) Segundo consta, durante a abordagem foi constatado que o motorista era o denunciado PABLO SILVEIRA, ocasião em que foi checado que ele possui antecedente criminal pelo crime de roubo, bem como, que ele não conseguiu fornecer informações coerentes sobre o percurso realizado ao vir para o Estado de Mato Grosso, entrando em contradição sobre aonde ficou durante o carregamento do caminhão. Além disso, também não soube informar quem era seu empregador. 4) Apurou-se que, em inspeção visual do caminhão, os policiais perceberam vestígios de adulteração recente nas peças originais da carroceria, como cola e solda inacabada. A equipe decidiu aprofundar a busca no frigorífico PORK FOODS, localizado em Várzea Grande-MT, e solicitou o apoio do Canil do BOPE. O cão farejador indicou a presença de entorpecentes.

5) Ao descarregar a carne transportada, os policiais visualizaram que o assoalho estava incompatível com as características originais do veículo, e após busca minuciosa, foram localizados aproximadamente 220 (duzentos e vinte) tabletes de cocaína. Em entrevista informal, PABLO confessou que estava transportando a droga e informou que receberia o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte.

6) Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado até a delegacia de polícia e, perante Autoridade Policial, PABLO exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. (SIC ID 153554027).

A materialidade do crime restou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 153554027, pág. 1), pelo Termo de Apreensão (ID 153554027, pág. 10), pelo LAUDO Nº 307/2024 – SETEC/SR/PF/MT (ID 153554027, pág. 24), o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de COCAÍNA, pesando, 227,96 kg (duzentos e vinte e sete quilos e novecentos e sessenta gramas). [...]” (Id. 237627168).

Após regular tramitação do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena
de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa e de custas processuais
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.

Inconformado, a defesa requer a reforma da sentença, pugnando pela alteração da dosimetria da pena e, por consequência do regime inicial para cumprimento da reprimenda.

Da dosimetria da pena

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o aumento da pena basilar se deu de forma desproporcional e desarrazoada, principalmente porque reconhecido pelo Juízo circunstâncias judiciais favoráveis.

Para exasperar a pena-base em 7 (sete) anos, o juízo singelo fundamentou o aumento em razão da quantidade e da natureza da droga que, na hipótese, equivalem a 227,96 kg (duzentos e vinte e sete quilogramas e novecentos e sessenta gramas) de cocaína, conforme laudo de constatação acostado aos autos (Id. 237627159 – pág. 23-26).

De se ver que o STJ, no AgRg no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que “
A dosimetria dapenainsere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de umcritérioaritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação dapena-base, sendo que talcritériosomente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Destaco que não há impedimento algum para que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, desde que haja fundamentação idônea para tanto, como ocorreu no caso concreto.

Assim, a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida (227,96 kg – duzentos e vinte e sete quilogramas e novecentos e sessenta gramas de cocaína), autorizam o aumento da pena basilar em 07(sete) anos.

Sobre o assunto, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES - DEIXO DE ANALISAR, PRELIMINARMENTE, O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA ANALISÁ-LA JUNTAMENTE COM O JULGAMENTO DO MÉRITO - PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROCEDENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO -
PLEITO DE REDUÇÃO PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUA EXASPERAÇÃO – APREENSÃO DE 116,27 KG DE MACONHA
- EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N.º 11.343/2006 - INADMISSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA ESTADUAL – SÚMULA 587 DO STJ - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais. Preliminar Rejeitada. Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento do acusado, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, impõe-se a absolvição do apelante.
A fundamentação utilizada pelo magistrado para majorar a pena-base é idônea, uma vez que foram apreendidas 116,27kg (cento e dezesseis quilogramas e duzentos e setenta gramas) de maconha em posse do apelante, não prosperando, desse modo, o pleito de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
. “Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.” (Súmula 587 do STJ) Se o réu é primário, e não há demonstração de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0013296-24.2016.8.11.0042, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2020) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.
4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 649526 MS 2021/0064441-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021) (destaquei)

Quanto ao pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), também não assiste razão ao apelante. Isso porque, a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida, aliado ao transporte intermunicipal, a forma de acondicionamento (220 tabletes de cocaína), a ocultação dos entorpecentes em compartimento modificado (assoalho da carroceria do caminhão de transporte de carne - Frigorífico Pork Foods), a remuneração paga para o transporte, somado ao alto valor do entorpecente, são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, peculiaridade que afasta a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

Ademais, não é razoável supor que o transporte de 227,96 kg (duzentos e vinte e sete quilogramas e novecentos e sessenta gramas) de uma droga de alto valor como é a cocaína, seria confiado a um “traficantede primeiraviagem”; circunstância que permite concluir que tal episódio não ocorreu de modo casual ou fortuito na vida do acusado.

Consoante o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, para que o réu possa ter o benefício dadiminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Logo, ainda que o apelante seja primário, possua bons antecedentes e o conjunto probatório não permita concluir, cabalmente, que integre organização criminosa, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, o que justifica a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que a satisfação de tais requisitos deve ocorrer de modo cumulativo.

Importante registrar que o juízo
a quo
bem pontuou na sentença tais requisitos, vejamos,
in verbis
:

“Não se levará em conta a quantidade e a natureza da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio.

De qualquer sorte a minorante não é cabível.

Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicam não ser o caso de concessão do benefício.

As nuanças do fato, observado em sua integralidade, revelam a plena impossibilidade de ter o réu agido isoladamente ou por conta própria. Por certo o réu não atuou sozinho e as nuances do caso revelam seu envolvimento com a atividade desempenhada por um grupo criminoso dedicado ao tráfico.

A própria ação do réu em ocultar a identidade dos demais membros do grupo criminoso, ainda que por temor, bem revela que participou voluntariamente de um grupo maior devidamente hierarquizado.

Tal fato demonstra a sua integração a grupo criminoso, sendo plenamente visível que a prática do fato delituoso demandava, necessariamente, a ação em conjunto com terceiros não identificados, indicando sua participação, ainda que só nesse caso, em um esquema criminoso mais estruturado.

Consigne-se que a forma como o tráfico em questão era desenvolvido, impedia que fosse realizado de forma isolada, mas necessariamente contava com a participação de muitos, em evidente divisão de tarefas.

Conforme ficou demonstrado no feito, a droga estava escondida em um compartimento secreto dentro do caminhão, ou seja, uma adulteração na carroceria do veículo visando o transporte de drogas ou outros materiais ilegais.

Ora, é evidente que o acusado (que não era o proprietário do caminhão) pegou aquele veículo com o intuito de realizar o transporte do ilícito já com aquela adulteração irregular feita. Ou seja, terceiros não identificados realizaram a alteração no veículo, possivelmente pouco tempo antes que pegasse o caminhão com a droga, tendo em vista o relato da testemunha Cesar Rozanski em Juízo, dando conta que tal adulteração aparentava ser recente.

Tão grandiosa era a sofisticação do grupo, que se fez necessário que cães farejadores do Batalhão de Operações Especiais fossem ao local para que o entorpecente fosse localizado, evidenciando que aquele compartimento secreto fora criado já com o intuito de dificultar a localização de eventuais materiais ilícitos ali guardados, e, evidentemente tamanha elegância demandava o envolvimento de diversas pessoas.

Ainda, por certo, a carga foi ali acondicionada por terceiros e, no destino, seria retirada por outros integrantes do grupo.

Certamente ainda, alguém contratou o transporte da carga lícita para não levantar suspeitas.

Tais elementos, aliado ao fato de que o caminhão estava carregado com carga lícita perecível (carne), para seguir viagem ao estado de São Paulo, revelam o objetivo de não levantar suspeitas e, obviamente, dificultar a ação policial, revelando indiscutivelmente o requinte de se promover uma atividade simulada lícita a fim de ocultar a atividade dissimulada ilícita, revelando consequentemente o profissionalismo do grupo criminoso.

Além disso, a droga seria transportada para outro estado da federação, frise-se, o mais populoso de nosso país (São Paulo), centro nervoso do tráfico, revelando que o crime em questão não foi eventual ou de menor gravidade, hipóteses em que o privilégio seria cabível.

Nesse ponto, vale ressaltar que o fato de o réu ser o transportador da droga o colocaria, em tese, naquela figura jurídica denominada “mula”, o que não implica automaticamente na concessão de qualquer medida mais benevolente.

Convém desmistificar uma questão que vem sendo discutida nos tribunais e que tem servido de fundamento ao reconhecimento do privilégio com relação à figura do chamado “mula”. Em muitos julgados se tem entendido que o simples fato de ser “mula”, ou seja, o transportador não proprietário da droga, traria intrinsecamente a necessidade de concessão do privilégio, independentemente de outros elementos.

Tal entendimento é pretoriano e visivelmente contrário à legislação. Veja-se que a lei contempla a figura do verbo “transportar” diretamente no “caput” do art. 33, o que põe tal verbo em pé de igualdade com os outros dezessete ali constantes. Se o legislador quisesse um tratamento mais benevolente ao transportador de forma automática, já o teria contemplado na figura do privilégio, o que não foi o caso.

É preciso observar que, no tráfico, todas as condutas são necessárias e essenciais para que a droga chegue ao usuário final. É indispensável que haja o produtor, o negociador, o atravessador, o transportador, o distribuidor e aí por diante. Somente com essa distribuição de tarefas ou atividades é que a droga chega ao destino e todas elas são igualmente importantes.

Então é bom lembrar a dicção do art. 29 do Código Penal:

Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 1º Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. § 2º Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

Não parece razoável que a mera condição de mula (transportador) da droga possa intervir tão severamente na tipificação penal a ponto de impor a ele automaticamente a concessão do tráfico privilegiado, mormente quando, como no caso dos autos, se observa claramente a estruturação de um grupo criminoso em apoio.

As nuanças do crime e seu intrincado engendramento, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, mas sim a forte e complexa dedicação do grupo ao qual pertence o agente – ou pertenceu no episódio em questão - à atividade criminosa. [...]”.

Nesse sentido esta Egrégia Corte sedimentou seu entendimento sobre o tema:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.33,§ 4º, da Lei n.11.343/2006
.” (TJMT, Enunciado Criminal 30).

Nessa mesma linha, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, imperioso o preenchimento cumulativo de todos os requisitos exigidos, assim, é inviável a incidência do tráfico privilegiado quando o réu se dedica às atividades criminosas, o que pode ser extraído das circunstâncias fáticas, ante o transporte intermunicipal de elevada quantidade de entorpecente.” (TJ-MT 10002884920228110010 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2023)

Quanto ao pleito de atenuação do regime inicial de cumprimento da pena, também não assiste razão ao apelante. Isso porque, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Portanto, agiu com acerto o juízo singular ao fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista que valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida, correspondente a 227,96kg (trinta quilogramas) de cocaína.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Sodalício e pelo Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) [...] A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47) [...]”.(TJ-MT - APR: 10070984120228110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025